Tribunal: TJBA
Processo: 8063817-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063817-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIETA DE CAMERA BEZERRA LIMA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). DÍVIDA INCONTROVERSA. DEVER DE COMUNICAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e exclusão de seus dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil (BACEN). A apelante alega que a inscrição foi indevida por ausência de notificação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a inclusão de dados de devedor no SCR, sem notificação específica, mas com previsão contratual, configura ato ilícito; e (ii) se a ausência de comunicação prévia, por si só, gera dano moral, especialmente quando há outra anotação restritiva preexistente. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) tem natureza de cadastro restritivo de crédito. 4. Conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022, a responsabilidade pela comunicação prévia ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR é da instituição financeira. 5. Considera-se cumprido o dever de comunicação quando há cláusula contratual, assinada pelo consumidor, que autoriza o compartilhamento de informações com o referido sistema. No caso, o contrato de cartão de crédito continha tal previsão. 6. A dívida que originou o registro é incontroversa. A simples falha na comunicação da inscrição de um débito existente e devido no SCR configura mera irregularidade, não gerando, por si só, um dano moral que independe de prova do prejuízo. 7. A existência de outra anotação em nome da consumidora no campo de "Prejuízo" do SCR, realizada por credor diverso, atrai a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, que afasta o cabimento de indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A existência de cláusula contratual que autoriza o envio de informações ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) cumpre o dever de comunicação prévia da instituição financeira. 2. A inscrição de dívida existente no SCR, ainda que sem comunicação prévia específica, não gera dano moral indenizável. 3. Incide a Súmula nº 385 do STJ para afastar a pretensão indenizatória quando há anotação restritiva preexistente em nome do consumidor." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Lei nº 8.078/1990, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 13; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024; STJ, Súmula nº 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8063817-44.2024.8.05.0001, figurando como apelante ANTONIETA DE CAMERA BEZERRA LIMA e apelado, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.